Tribunal: STF
Processo: ARE 1309470
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    Decido.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a interposição de recurso extraordinário contra atos administrativos que indeferem a correição parcial. A propósito do tema, colaciono precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Indeferimento de correição parcial. Ato de natureza administrativa. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Precedentes. 1. A Suprema Corte pacificou entendimento no sentido de que o ato que indefere correição parcial, por possuir natureza meramente administrativa, sem qualquer conteúdo jurisdicional, não viabiliza o cabimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 758.557-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CORREICIONAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CAUSA DECIDIDA EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA. INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. NÃO CABIMENTO DO APELO EXTREMO. O recurso extraordinário é cabível contra decisão judicial em sentido material, isto é, contra decisão proferida por órgão do Poder Judiciário no exercício de sua função propriamente jurisdicional. Daí o pressuposto constitucional de cabimento do apelo extremo, expresso na palavra causa (inciso III do art. 102 da Lei Maior). Não se conhece, pois, de apelo extremo manejado nos autos de procedimento de natureza administrativa, como é a Reclamação Correicional. Os sistemas recursais próprios do processo judicial e do processo administrativo não se mesclam e é exatamente esta separação que resguarda os princípios do due process of law , entre os quais os do contraditório, da ampla defesa, do juiz natural e do amplo acesso à Justiça. Precedentes: CC 7.082, RE 233.743, 229.786 e 213.696-AgR e AI 566.376, 223.518-AgR e 316.458-AgR. Agravo regimental desprovido.” (RE 454.421-AgR, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, DJ de 8/9/2006) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. Artigo 265 do Código de Processo Penal. 3. Correição parcial. Não cabe recurso extraordinário contra decisão em correição parcial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 890.730-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/8/2015)
    Confira-se, ainda, no mesmo sentido, o ARE 980.267-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 5/12/2016, e a decisão monocrática transitada em julgado, proferida no ARE 1.029.535, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/12/2017, que assentou:
    “Como bem assentou o Tribunal de origem, a atual jurisprudência desta Suprema Corte entende ser incabível recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida em correição parcial.”
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente